Tribunal: TJDFT
Processo: 0744453-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, CPC. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA.
1. A verba salarial é, em regra, impenhorável, a teor do art. 833, inc. IV, do CPC. De acordo com § 2o do Art. 833 do CPC, excepciona-se a impenhorabilidade para o pagamento de prestações alimentícias, o que não se enquadra no presente caso.
2. A mitigação da impenhorabilidade dos salários é admitida para a satisfação de crédito não alimentar, observado o mínimo existencial ao devedor e as peculiaridades do caso concreto, de acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3. A prova de que a parte devedora possui remuneração mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos, verba que se aproxima do critério de vulnerabilidade econômica adotado pela Defensoria Pública do DF para fins de atendimento (Resolução n. 140/2015), aliada à prova de que possui 3 (três) dependentes menores, não autoriza a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial.
4. Recurso conhecido e desprovido.